Tribunal: TJBA
Processo: 0501628-06.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501628-06.2017.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: FFC CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
RAYRA NAELHI PEREIRA CRUZ, PAULO RUBER FRANCO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. FALECIMENTO DO ALIMENTANDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A CONTROVÉRSIA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DOS ALIMENTOS. INTRANSMISSIBILIDADE. ART. 1.707, CC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, não se prestando ao reexame da matéria decidida.

2 - Não há omissão quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, fundamentando-se na legislação pertinente e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

3 - A natureza personalíssima dos alimentos impede sua transmissão aos sucessores, ainda que vencidos, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

4 - A eventual pretensão de ressarcimento por gastos com o alimentando deve ser buscada em ação própria, não aproveitando a execução de alimentos extinta pelo falecimento do credor.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0501628-06.2017.8.05.0244, em que figura como Embargante ANDREA COSTA DA SILVA e como Embargado FFC CONSTRUTORA LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.